Tribunal: TJES
Processo: 5010114-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010114-45.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO RENATO GRAVEL VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5010114-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DIEGO RENATO GRAVEL VIEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LILIAN SOUZA SANTOS - ES31499-A, FELIPE CODECO MARTINS - ES29678-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
. NOTÍCIA DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL.
REGRESSÃO DE REGIME
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que seja reconhecida a falta grave, basta o cometimento de fato que se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal, não havendo a exigência de instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou sentença penal condenatória. Inteligência da Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes de Tribunais Pátrios.

2. Havendo notícia da prática de novo crime doloso pelo apenado durante o cumprimento de regime aberto, como é o caso dos autos, revela-se perfeitamente cabível a regressão do regime prisional, conforme art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

3
. Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5010114-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DIEGO RENATO GRAVEL VIEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LILIAN SOUZA SANTOS - ES31499-A, FELIPE CODECO MARTINS - ES29678-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

DIEGO RENATO GRAVEL VIEIRA
,

em face da r. Decisão de Id. 3213638 (mov. 114, do SEEU), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória - Exclusiva Regime Aberto, nos autos da execução penal tombada sob nº 2001132-90.2019.8.08.0035, por meio da qual fora homologada a falta grave (novo delito) praticada pelo agravante, decretando-se, por conseguinte, a regressão do regime prisional para o semiaberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que o agravante cometeu novo crime, praticado no curso do regime aberto, tendo sido preso em flagrante delito no dia 02/8/2021, ou seja, 02 (dois) meses após a progressão de regime (ação penal nº 0012378-48.2021.8.08.0035), cujo feito tramita perante a 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

Diante disso, ante o cometimento de novo crime, o Juízo
a quo
regrediu cautelarmente a forma de cumprimento da pena do reeducando, impondo-se o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, na forma do artigo 118 e seguintes, da Lei da Execução Penal, e no artigo 36, § 2º, do Código Penal.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, em que requer seja afastada a regressão ao regime semiaberto. Sustenta, para tanto, a desproporcionalidade de regressão de regime, tendo em vista o cometimento de fato tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Inicialmente, ao contrário do que sustenta a Defesa, verifica-se que o reeducando fora denunciado como incurso no crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, havendo a denúncia sido recebida, inexistindo notícia de sentença desclassificando a conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei de Drogas.

Dispõe o art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/1984, que:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...]”

E preceitua a norma disposta no art. 52, primeira parte, da Lei de Execuções Penais, que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.

Observa-se que, para que seja reconhecida a falta grave, basta o cometimento de fato que se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal, não havendo a exigência de instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou sentença penal condenatória.

Com efeito, a Súmula 526, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que não se faz necessária a formação da culpa do acusado para o reconhecimento da infração disciplinar, ou seja, é indiferente a implementação da coisa julgada,
verbis
:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Sobre a matéria, confira-se o entendimento adotado por Tribunais Pátrios:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE COMETIDA PELO APENADO [PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO], DETERMINANDO SUA REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME PRISIONAL FECHADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL RELATIVA À PRÁTICA DE NOVO DELITO E A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. DISSERTAÇÕES AFASTADAS.
Desnecessidade de prolação de édito condenatório e até mesmo oferecimento da denúncia para que se reconheça os efeitos da infração disciplinar.

Mera notícia do cometimento de fato enquadrado como crime doloso que é suficiente para que o juízo da execução promova à regressão de regime carcerário ao reeducando.
Inteligência dos artigos 52 e 118 da LEP. Independência das esferas administrativa e judicial. [...] Precedentes desta corte paranaense. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Agr 4000113-56.2022.8.16.0174; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Simone Cherem Fabricio de Melo; Julg. 20/8/2022; DJPR 22/8/2022) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. REEDUCANDO EM GOZO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO CUMULADO COM O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 52, 118 E 145 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. [...] Conforme artigos 50 e 52, da Lei de Execução Penal,
o cometimento de falta grave, consubstanciada na prática de fato definido como crime doloso, acarreta a regressão para regime prisional mais rigoroso,

independentemente da instauração da competente ação penal e da prolação de sentença penal condenatória com trânsito em julgado.
Recurso não provido. (TJMG; Ag-ExcPen 1431646-45.2019.8.13.0000; Sete Lagoas; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Corrêa Camargo; Julg. 29/01/2020; DJEMG 05/02/2020) [destaquei]

Assim, diante da existência de notícia da prática de novo delito doloso no curso da execução penal, escorreita a r. Decisão agravada, por meio da qual fora homologada a falta grave, com os consectários legais decorrentes do reconhecimento de tal infração disciplinar,
não havendo que se falar em afastamento da regressão ao regime imediatamente mais rigoroso
, qual seja, o semiaberto (art. 118, da Lei de Execuções Penais).

Registro, por oportuno, que a decisão de homologação da falta grave não é definitiva, pois reversível. Significa dizer que, em caso de eventual improcedência de ação penal motivada pela prática do novo fato criminoso, o reconhecimento da falta deverá ser desconstituído, com o retorno à situação anterior. Afinal, se assim não fosse entendido, em muitos casos, talvez a maioria, a pena em execução seria cumprida antes do reconhecimento da falta, o que frustraria os fins da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)